Tribunal: TJBA
Processo: 8009801-14.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de
Barreiras

Apelação Nº 8009801
-14.2023.8.05.0022

Apelante/Apelado: Osmar da Silva Almeida

Defensor Público:
Paulo Henrique Malagutti

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Raissa Fonseca Terena

Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.
TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ART. 33, CAPUT, § 4º, E ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, consistente no transporte de 157,2 kg de cocaína, ocultados em compartimento preparado na carroceria de caminhão, com aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação da pena em 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) a existência de erro de tipo apto a afastar o dolo; (ii) a proporcionalidade da exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga; (iii) a incidência da atenuante da confissão espontânea; (iv) a possibilidade de afastamento ou majoração da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3.
A tese defensiva de erro de tipo não encontra respaldo probatório, sendo o dolo inferido do contexto fático, notadamente da ocultação da droga em compartimento adulterado do veículo conduzido pelo réu.

4. A majoração da pena-base em fração de 3/5 mostrou-se desproporcional, impondo-se o redimensionamento mediante aplicação de fração mais adequada, observados os critérios do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.

5. A atenuante da confissão espontânea é inaplicável quando o acusado não admite a prática da traficância, limitando-se a narrar fatos acessórios e a negar o dolo.

6. A expressiva quantidade de droga e a interestadualidade, por si sós, não afastam a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo legítima a manutenção da minorante no patamar mínimo.

7. Redimensionada a pena para patamar inferior a oito anos, impõe-se a modificação do regime inicial para o semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. O erro de tipo não se caracteriza quando o conjunto probatório permite inferir o dolo a partir das circunstâncias do transporte de droga ocultada em compartimento preparado do veículo. 2. A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo indevida majoração exacerbada sem fundamentação concreta. 3. A atenuante da confissão espontânea, nos crimes de tráfico de drogas, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado. 4. A quantidade e a natureza da droga podem justificar a redução do tráfico privilegiado no patamar mínimo, mas não afastá-lo automaticamente. 5. Fixada a pena em patamar inferior a oito anos, é cabível o regime inicial semiaberto.”

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, V; Código Penal, arts. 20, 59, 65, III, “d”, e 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 630/STJ; STJ, HC 906.463/AL; STJ, AgRg no REsp 2.224.229/SP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8009801-14.2023.8.05.0022, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos interpostos, nos termos do voto do relator
.